Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os pedidos para consulta ao sistema Infoseg e ao TRE/SIEL devem ser levados inicialmente ao conhecimento do juízo de primeiro grau, de modo a evitar supressão de instância.
2. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do Devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ.
3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
4. Constatado o decurso de 1 (um) ano e 8 (oito) meses desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens via sistema Sisbajud.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.